Tribunal: TJSP
Processo: 2163743-60.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: James Siano
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
Irresignação em relação à determinação de prosseguimento dos atos executórios, apesar da proposta formulada pela executada. Cumprimento de sentença de ação de extinção de condomínio. Proposta formulada pela executada para divisão do imóvel, com entrega da metade a que o exequente faria jus. Recusa do exequente. Reconhecimento de que, não obstante deva ocorrer da forma

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
Irresignação em relação à determinação de prosseguimento dos atos executórios, apesar da proposta formulada pela executada. Cumprimento de sentença de ação de extinção de condomínio. Proposta formulada pela executada para divisão do imóvel, com entrega da metade a que o exequente faria jus. Recusa do exequente. Reconhecimento de que, não obstante deva ocorrer da forma menos gravosa à executada, a execução deve atender ao interesse do exequente na busca pela satisfação do crédito. Inviabilidade de se obrigar o exequente a aceitar a proposta da executada. Diante da recusa do exequente e da ausência de indicação de outros meios mais eficazes e menos onerosos para satisfação da execução, a continuidade dos atos executórios se mostra de rigor. Inteligência do art. 805, parágrafo único, CPC.
Litigância de má-fé. Questão não ventilada na decisão agravada, inviabilizando manifestação neste sentido, sob pena de supressão de instância.
Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000563683
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2163743-60.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante MARIA
MARTA DE LIMA BARROS, são agravados ANTONIO BATISTA DA SILVA e
SANTA CRISTINA PESSOA DE MELO SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente) e FERNANDA GOMES CAMACHO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
JAMES SIANO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2163743-60.2020.8.26.0000 – São Paulo – 5a Câmara D. Privado – Voto 38176 CK
2
VOTO No: 38176
AGR. INSTRUMENTO No 2163743-60.2020.8.26.0000
COMARCA: São Paulo (F. R. São Miguel Paulista)
AGTE.: Maria Marta de Lima Barros
AGDOS.: Antonio Batista da Silva e outro
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
Irresignação em relação à determinação de prosseguimento dos
atos executórios, apesar da proposta formulada pela executada.
Cumprimento de sentença de ação de extinção de condomínio.
Proposta formulada pela executada para divisão do imóvel, com
entrega da metade a que o exequente faria jus. Recusa do
exequente. Reconhecimento de que, não obstante deva ocorrer da
forma menos gravosa à executada, a execução deve atender ao
interesse do exequente na busca pela satisfação do crédito.
Inviabilidade de se obrigar o exequente a aceitar a proposta da
executada. Diante da recusa do exequente e da ausência de
indicação de outros meios mais eficazes e menos onerosos para
satisfação da execução, a continuidade dos atos executórios se
mostra de rigor. Inteligência do art. 805, parágrafo único, CPC.
Litigância de má-fé. Questão não ventilada na decisão agravada,
inviabilizando manifestação neste sentido, sob pena de supressão
de instância.
Recurso improvido.
Inconforma-se a agravante com a decisão de f. 45/49 do
cumprimento de sentença de ação de extinção de condomínio, que determinou o
prosseguimento dos atos executórios, não obstante a proposta formulada pela executada.
Trata-se de ação de extinção de condomínio, na fase de
cumprimento de sentença, por meio da qual as partes deveriam partilhar um terreno de
250m2.
A executada, considerando que o lote já estava dividido, de fato, na
proporção de 50% para cada uma das partes, formulou proposta de entrega imediata de
uma das partes ao exequente, eis que perfeitamente divisível, proposta que não teria sido
aceita por ele, de modo a ensejar o prosseguimento dos atos executórios.
Sustenta que é aposentada e não dispõe de recursos para satisfazer a
execução, além de ponderar a dificuldade da venda direta do imóvel, considerando a
pendência de ação judicial. Assevera a inexistência de prejuízo ao exequente, bem como
que a execução deve ser satisfeita da maneira menos gravosa à executada, nos termos do
art. 805 e parágrafo único do CPC. Aduz, ainda, que a alienação judicial da totalidade do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2163743-60.2020.8.26.0000 – São Paulo – 5a Câmara D. Privado – Voto 38176 CK
3
imóvel seria injusta, pois lhe fará dispor de sua parte, onde reside com filhos e netos,
apenas para satisfazer ao capricho da parte contrária. Pugna pelo reconhecimento da
litigância de má-fé.
É o relatório.
Improcedem as razões recursais.
Em que pesem as ponderações da agravante, bem assim
considerando que a execução deve ser dar da forma menos onerosa à executada, o fato é
que a solução por ela apresentada teria sido recusada pelo exequente.
Não se pode olvidar que a execução deve atender ao interesse do
exequente, na busca pela satisfação do crédito a que faz jus, não se mostrando admissível
obrigá-lo a aceitar a proposta da executada, contra sua vontade. Neste sentido:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Expedição de ofício para obtenção
de informações dos executados. Medida excepcional. Admissibilidade,
desde que comprovado o esgotamento das diligências. Precedentes do
STJ. Exaurimento dos esforços empreendidos pelo exequente não
demonstrado. Decisão correta nesse ponto. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. Penhora de quotas. Inexistência de afronta aos princípios
da menor onerosidade e da ordem de preferência. Para afastar a
penhora, os executados tinham que cumprir o disposto no parágrafo
único do art. 805 do CPC. De fato, quando por vários meios o
exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo
modo menos gravoso para o executado. Mas, a lei hoje, em bom
momento e adequadamente, ressalva que o executado deve indicar
sempre os outros meios mais eficazes e menos onerosos, "sob pena de
manutenção dos atos executivos já determinados" (parágrafo único do
art. 805 do CPC). Não pode ser diferente, por certo! Se de um lado a
execução deve ser trilhada pelo modo menos gravoso; do outro, calha
anotar que a execução deve atender ao interesse do exequente na
satisfação do seu direito. Penhora deferida. Recurso provido em
parte. (TJSP; Agravo de Instrumento 2079582-20.2020.8.26.0000;
Relator (a): Gilson Delgado Miranda; Órgão Julgador: 35a Câmara de
Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 3a Vara Cível; Data
do Julgamento: 07/07/2020; Data de Registro: 07/07/2020)
Assim, considerando a recusa da proposta da executada, por parte
do exequente, e a ausência de indicação de outros meios mais eficazes e menos onerosos
para satisfação da execução, de rigor a continuidade dos atos executórios, de conformidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2163743-60.2020.8.26.0000 – São Paulo – 5a Câmara D. Privado – Voto 38176 CK
4
com o art. 805, parágrafo único1, CPC.
Por fim, no tocante à pretensão de reconhecimento da litigância de
má-fé, a decisão agravada nada abordou neste sentido, descabendo sua apreciação nesta
oportunidade, sob pena de supressão de instância.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
JAMES SIANO
Relator
1 Art. 805. Quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso
para o executado.
Parágrafo único. Ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos
onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados.